Tribunal: TJDFT
Processo: 0746691-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746691-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAELA FLAVIA DA SILVA PUZIC RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Determino a exclusão dos presentes autos da sessão virtual designada, uma vez que o DER/DF e o DETRAN/DF não foram intimados para contrarrazões. Assim, manifestem-se o DER/DF e o DETRAN/DF, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator